Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-44.2025.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000700-44.2025.8.05.0066

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WELTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS CHAVES e outros

Advogado(s): ANA CAROLINA MACALOS CARPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
PRELIMINAR DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DELITO PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. INDICAÇÃO PRECISA POR CORRÉU PRESO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE DO INGRESSO.
PRELIMINAR REJEITADA.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. POSSE DE MUNIÇÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelos Réus em face de sentença da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006), e ainda, em relação ao primeiro apelante, posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, às penas de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser apreciado nesta instância revisora;
(ii)
se o ingresso policial na residência do apelante Jackson Dutra Leão, sem mandado judicial específico para aquele endereço, configura invasão de domicílio apta a contaminar o acervo probatório pela teoria dos frutos da árvore envenenada;
(iii)
se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se os apelantes devem ser desclassificados para usuários;
(iv)
se restaram demonstrados os requisitos de estabilidade e permanência do vínculo associativo para a configuração do crime de associação para o tráfico;
(v)
se a condenação pela posse irregular de munição deve ser mantida; e
(vi)
se a dosimetria deve ser redimensionada, com reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de assistência judiciária gratuita e isenção de custas processuais não comporta conhecimento nesta instância, porquanto constitui matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Penais, onde a real condição financeira do apenado poderá ser aferida de forma contemporânea ao cumprimento da obrigação pecuniária.

4. Não configura invasão de domicílio ilícita o ingresso policial em residência sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a prática de crime permanente no interior do imóvel. O tráfico de drogas, nas modalidades guardar ou ter em depósito, é delito de natureza permanente, e a indicação precisa do endereço pelo corréu preso em flagrante com vultosa quantidade de entorpecentes constitui justa causa qualificada para a continuidade da diligência, não se confundindo com denúncia anônima ou intuição policial desprovida de suporte fático. Precedente do STF: Tema 280 (RE 603.616/RO).

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão, laudos periciais definitivos que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias, e pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório. A palavra dos policiais goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser descredenciada mediante prova concreta de parcialidade ou animosidade, circunstâncias não demonstradas.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é incabível quando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, sua variedade e a forma de acondicionamento em doses unitárias são absolutamente incompatíveis com o consumo pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, e em consonância com o Tema 506 do STF, que fixou o parâmetro de 40 g de cannabis para presunção de uso pessoal, inaplicável à espécie.

7. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige prova concreta do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e finalidade voltada à difusão reiterada de entorpecentes. Não havendo nos autos elementos suficientes para firmar tal convencimento para além da mera coautoria eventual, impõe-se a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

8. O crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de ofensividade concreta ou de apreensão conjunta de arma de fogo para sua consumação. A localização das munições em local de acesso restrito e domínio direto do acusado gera presunção de posse, não elidida por qualquer prova em contrário. O contexto de tráfico de drogas em que foram encontradas afasta o princípio da insignificância.

9. A pena-base deve ser fixada com observância da razoabilidade e proporcionalidade, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável, o que, no caso do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, corresponde ao acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses por circunstância negativa.

10. Reconhecida a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, impõe-se a análise subsidiária da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Preenchidos cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa, é devida a redução na fração máxima de 2/3. A quantidade e a natureza das drogas, já valoradas negativamente na primeira fase dosimétrica, não podem ser novamente utilizadas para modular a fração de diminuição, sob pena de
bis in idem
.

11. Reconhecido o tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula Vinculante nº 59 do STF e do art. 44 do Código Penal, delegando-se ao Juízo das Execuções Penais a estipulação das modalidades específicas das medidas substitutivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso conhecido e parcialmente provido para:
(a)
rejeitar a preliminar de gratuidade judiciária, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal;
(b)
rejeitar a preliminar de nulidade por invasão de domicílio, reconhecendo a legalidade do ingresso policial fundado em justa causa qualificada em delito de natureza permanente;
(c)
absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), na forma do art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo;
(d)
manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e, exclusivamente em relação a Welton de Oliveira dos Santos Chaves, pelo crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003);
(e)
redimensionar a pena definitiva de ambos os apelantes para o crime de tráfico de drogas ao patamar de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa
;
(f)
em relação a Welton de Oliveira dos Santos Chaves, em concurso material com a pena de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, totalizando
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além de 228 (duzentos e oito) dias-multa;

(g)
fixar o regime inicial
aberto
e
substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
cujas modalidades serão definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Teses de julgamento:

1.
O pedido de assistência judiciária gratuita e isenção de custas processuais não comporta conhecimento em sede de apelação criminal, constituindo matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

2. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito em crime de natureza permanente, não constituindo prova ilícita a subsequente apreensão de entorpecentes, ainda que o acesso ao endereço tenha decorrido de indicação de corréu preso em flagrante.

3. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, com divisão de tarefas, não se configurando pela mera coautoria eventual em crime de tráfico de drogas.

4. Reconhecida a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e preenchidos os demais requisitos legais, é devida a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) na fração máxima de 2/3, sendo vedada a utilização da quantidade e natureza da droga, já valoradas na primeira fase dosimétrica, para reduzir a fração de diminuição, sob pena de
bis in idem
.

5. Reconhecido o tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, é impositiva a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI, XLVI, "c", LXVIII; CP, arts. 44, 59, 69; CPP, arts. 386, VII, 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º, 35 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, Súmula Vinculante nº 59; STF, Tema 506; STF, Tema 712; STJ, AgRg no REsp nº 1.905.160/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 2.194.354/SP; STJ, AgRg no HC nº 724.771/SC; STJ, AgRg no REsp nº 2.127.978/PR; STJ, HC nº 1.053.233/RJ; STJ, AgRg no AREsp nº 2.555.423/CE; STJ, AgRg no HC nº 964.065/MS; STF, RHC 146.081 AgR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº.

8000700-44.2025.8.05.0066
, em que figuram, como Apelante,
WELTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS CHAVES
E
JACKSON DUTRA LEÃO

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
EM PARTE
e, nesta extensão
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença,
absolver os Apelantes do crime de associação para o tráfico
(art. 35 da lei 11.343/2006)
, na forma do art.
386, VII do Código de Processo Penal, modificando a sentença no
capítulo da dosimetria da pena, com o fito de
redimension
ar a
pena base e
reconhecer,
na terceira fase
o direito à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) no seu patamar máximo legal e, em consequência, redimensionar a pena privativa de liberdade do
s
Apelante
s pela pratica do artigo 33 da Lei 11.343/2006,
para o patamar definitivo de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
, além de 208 (duzentos e oito) dias-multa
, com valor unitário fixado no mínimo legal,
em relação ao
Apelante
Welton de Oliveira dos Santos Chaves,

mantenho a condenação pelo crime de
posse irregular de munição
(art. 12 da Lei nº 10.826/03) no patamar mínimo de
01 (um) ano de detenção

e 10 (dez) dias-multa,
em concurso material a
soma das reprimendas (art. 69 do Código Penal), restam assim consolidada:
3
(
três
) anos e
1 (um) mês
,
sendo
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão

e

01 (um) ano de detenção
, além de 2
1
8 (duzentos e
dezoito
) dias-multa
.
Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda corporal,
substituindo-a por duas penas restritivas de direitos
, delegando-se ao Juízo das Execuções Penais a competência para estipular as modalidades específicas das medidas substitutivas e as respectivas condições de cumprimento, nos termos do artigo 44 do Código Penal, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
hostilizada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 11 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06